Tribunal: TJES
Processo: 5004808-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, decorrente de impedimento indevido de embarque de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Convenção de Montreal e normativas da ANAC; (ii) saber se é cabível a rediscussão do valor fixado a título de danos morais pela via declaratória; e (iii) se os requisitos para o prequestionamento explícito foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento do recurso. A decisão fundamentou adequadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 210), o qual restringe a aplicação da Convenção de Montreal à limitação de danos materiais, mantendo a reparação integral consumerista para danos extrapatrimoniais.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou os diplomas setoriais invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para embasar a sua decisão (aplicação do diploma consumerista e da Resolução nº 131/2011 do CNJ).

O inconformismo com o
quantum
indenizatório fixado denota nítido caráter infringente, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para o mero reexame de matéria já expressamente debatida.

A exigência de prequestionamento encontra-se superada pela regra do prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, 85, § 11, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331 (Tema 210); STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que deixou de aplicar e de se manifestar expressamente sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e as normativas da ANAC (especialmente a Resolução nº 400/2016), bem como sobre os ditames da Convenção de Montreal.

Pugna, ainda, pela rediscussão do
quantum
indenizatório fixado (R$ 5.000,00), alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais apontados.

Contrarrazões no id.
19445623
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004808-53.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A

EMBARGADA: C S E

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que deixou de aplicar e de se manifestar expressamente sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e as normativas da ANAC (especialmente a Resolução nº 400/2016), bem como sobre os ditames da Convenção de Montreal.

Pugna, ainda, pela rediscussão do
quantum
indenizatório fixado (R$ 5.000,00), alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais apontados.

Contrarrazões no id. 19445623 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

A embargante alega omissão no julgado por suposta ausência de análise quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), da Convenção de Montreal, de normativas da ANAC e dos dispositivos constitucionais correspondentes.

Sem razão. O acórdão embargado não padece de qualquer vício. Esta Câmara, ao apreciar a controvérsia, foi clara, coerente e devidamente fundamentada ao afastar a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Restou expressamente consignado no julgado que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 (RE 636.331) restringe-se à limitação de indenizações por danos materiais. Logo, para a reparação de danos extrapatrimoniais (morais), permanece a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor, visando à reparação integral.

Uma vez assentada a prevalência do diploma consumerista e da Resolução nº 131/2011 do CNJ (que autoriza a averbação da autorização de viagem no passaporte do menor), as demais teses e regulamentos setoriais suscitados pela embargante tornaram-se irrelevantes para o deslinde da causa. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou os artigos de lei invocados pela parte, tampouco a formular um questionário jurídico, quando já encontrou fundamentação suficiente para embasar a sua decisão (art. 489, § 1º, do CPC).

Quanto à tentativa de rediscussão do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), percebe-se o nítido caráter infringente da via eleita. O acórdão debateu expressamente o tema, concluindo que o valor se mostra razoável e proporcional à angústia e frustração causadas ao menor pelo impedimento indevido de embarque para suas férias. O inconformismo da parte com o valor fixado deve ser veiculado na via recursal adequada, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para mero reexame de mérito.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Por fim, no que concerne aos requerimentos formulados pelo embargado em sede de contrarrazões, deixo, no momento, de aplicar a condenação por litigância de má-fé e a multa pleiteada (art. 81 do CPC). Contudo, fica a embargante expressamente advertida de que a reiteração de embargos com o nítido escopo de rediscutir a matéria ou retardar o feito ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, descabe majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC) em sede de embargos de declaração rejeitados, conforme jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)